Tribunal: STJ
Processo: 0509185-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063598 - SP(2025/0509185-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME
INDEFERIDO
FUNDAMENTADAMENTE. ABANDONO E TENTATIVA DE FUGA. FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a conclusão de
que é razoável e proporcional a manutenção do agravante no regime
fechado, em razão do conturbado histórico prisional, consubstanciado em
duas faltas disciplinares de natureza grave (abandono e tentativa de fuga),
o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui
fundamentação idônea para negar a progressão de regime.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7fed6189-4d37-4853-8a16-77d4731665c6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063598 - SP(2025/0509185-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME
INDEFERIDO
FUNDAMENTADAMENTE. ABANDONO E TENTATIVA DE FUGA. FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a conclusão de
que é razoável e proporcional a manutenção do agravante no regime
fechado, em razão do conturbado histórico prisional, consubstanciado em
duas faltas disciplinares de natureza grave (abandono e tentativa de fuga),
o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui
fundamentação idônea para negar a progressão de regime.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO LUIZ BARBOSA DE
OLIVEIRA contra a decisão na qual indeferi liminarmente o
impetrado
habeas corpus

em favor do ora agravante (e-STJ fl.
).
77/82
Por oportuno, transcrevo o relatório da decisão agravada:
Trata-se de com pedido liminar impetrado em favor de habeas corpus FABIO
LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA apontando como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo em
Execução n. 0025001-87.2025.8.26.0041).
Extrai-se dos autos que o Juízo da execução indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto formulado em benefício do paciente, por
entender ausente o requisito subjetivo (e-STJ fls.
).
36/37
Documento eletrônico VDA55695547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: de3f74c5-6edf-41e7-9381-ed97b56aae5e

Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de
origem, o qual negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado
(e-STJ fl. 39):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – Tratando-se de caso
excepcional, em que não há evidências seguras da assimilação da
terapêutica penal pelo agravante, não é possível e prudente a concessão da
progressão de regime. Agravo não provido.
Daí o presente , no qual a defesa alega que o paciente faz jus à writ
progressão de regime, por haver preenchido os requisitos objetivo e
subjetivo para tanto. Salienta seu bom comportamento carcerário, uma vez
que não registra faltas disciplinares recentes e os fatos citados pelas
instâncias ordinárias são antigos, não podendo reverberar até hoje para
obstar benefícios.
Requer, liminarmente e no mérito, a progressão de regime.
Nas razões do agravo regimental, a defesa reitera que "Fábio é primário e
iniciou o cumprimento da penal em 25. janeiro.2002, de modo, que até a presente data,
já cumpriu aproximadamente 70% do total da pena imposta, conforme se extrai da
própria ficha do réu. Ainda é importante ressaltar que de acordo com seu boletim
informativo, não há NENHUMA anotação que desabone seu comportamento nos
" (e-STJ fl. 94).
últimos 15 (quinze) anos
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao órgão colegiado, a fim de determinar "que o juízo a quo apresente
" (e-
fundamentos idôneos e que justifiquem a manutenção de Fábio em regime fechado
STJ fl. 96).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser
integralmente mantida.
No caso dos autos, o Juízo da Vara das Execuções Criminais indeferiu o
pedido de progressão de regime do sentenciado ao semiaberto por ausência do
requisito subjetivo, consignando, para tanto, que (e-STJ fl. 36):
De acordo com os elementos de convicção presentes nos autos, o
sentenciado cometeu faltas disciplinares de natureza grave, durante o
cumprimento da sanção privativa de liberdade (fls. 413).
Documento eletrônico VDA55695547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: de3f74c5-6edf-41e7-9381-ed97b56aae5e

Verifica-se que durante o período de cumprimento de pena o reeducando
revelou comportamento inadequado, avesso às regras de comportamento os
quais deveria se submeter, deixando de demonstrar, com isso, o
amadurecimento e a assimilação da terapêutica penal dele esperados.
Esse perfil pessoal não pode ser desconsiderado, circunstância que torna
temerária a concessão da progressão de regime prisional.
Observa-se que o sentenciado ostenta pena total de 36 (trinta e seis) anos,
05 (cinco) meses e 23 (vinte e três).
Os atos antissociais, concretamente praticados descrevem o cometimento
de crime equiparado à hediondo, conduta antissocial que fomenta elevado
desassossego a toda a sociedade, além dos crimes de extorsão e roubo
circunstanciado, perpetrados por meio de violência e grave ameaça contra a
pessoa, com sequelas graves às vítimas.
Com efeito, referido relato não se trata de gravidade em abstrato, mas, pelo
contrário, de materialidade em concreto, significa dizer, o sequestro de
pessoas, em decorrência de questão de ordem patrimonial, em virtude, das
condutas perpetradas pelo sentenciado.
As elementares acima descritas revelam falha na absorção da terapêutica
criminal, e não recomendam, por ora, a concessão do benefício pretendido.
As circunstâncias, portanto, mostram ser prematura a progressão de regime
prisional, sobretudo tratando-se de reeducando condenado por crime de
natureza grave em concreto.

O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo em execução
interposto pela defesa, manteve a decisão de primeiro grau com a seguinte
fundamentação (e-STJ fls.
):
40/41
De fato, observe-se que os requisitos para a concessão do benefício estão
claramente enunciados no artigo 112 da LEP, com a redação dada pela
cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bomLei no 14.843/24:
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento e
pelos resultados do exame criminológico.
Todavia, no presente caso, há situação excepcional, que justifica uma maior
cautela e o indeferimento, por ora, do benefício pretendido.
Com efeito, muito embora tenha apresentado bom comportamento durante a
execução da pena, de acordo com o atestado de comportamento carcerário
de fls. 19, consta dos autos que o agravante é reincidente e cumpre pena
total de 36 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, já descontados dias de
remição, pela prática de crimes de extorsão qualificada, roubo qualificado,
tráfico de drogas, além dos delitos previstos no artigo 10, “caput”, da e no
artigo 306, “caput”, da sendo os doisLei no 9.437/97, Lei no 9.503/97,
primeiros, delitos que revelam especial gravidade, pois cometidos com
violência ou grave ameaça contra pessoa, enquanto o terceiro crime, de
natureza hedionda (fls. ). Além disso, consta que o agravante cometeu12/18
duas faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em abandono e
tentativa de fuga. Ademais, não há informação de que, nos últimos meses, o
Documento eletrônico VDA55695547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: de3f74c5-6edf-41e7-9381-ed97b56aae5e

agravante esteja desempenhando qualquer atividade laboral ou educacional
(fls.
).
20/30

Conforme destacado na decisão agravada, a conclusão das instâncias de
origem não merece reparo.
No caso sob apreciação, segundo se depreende dos trechos acima
transcritos, o Tribunal de origem fundamentou devidamente a sua conclusão de que é
razoável e proporcional a manutenção do agravante no regime fechado, em razão do
conturbado histórico prisional, consubstanciado em duas faltas disciplinares de
natureza grave (abandono e tentativa de fuga), o que, segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, constitui fundamentação idônea para negar a progressão
de regime.
Cumpre ressaltar, também, que não se aplica limite temporal à análise do
requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim
de se averiguar o mérito do apenado.
Nesse sentido, citam-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
SUBJETIVO.

III,
DO
CÓDIGO
PENAL.

ART.
83,
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NO HISTÓRICO PRISIONAL. FALTA
GRAVE. TEMA REPETITIVO
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1.161/STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, mantendo o indeferimento do livramento
condicional ao paciente.
2. O agravante sustenta, em suma, que a falta grave utilizada para
fundamentar o indeferimento (ocorrida em 2022) seria "antiga" e não poderia
obstar o benefício, sob pena de violação à vedação de sanções perpétuas, e
que a recente progressão ao regime aberto comprovaria o mérito subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática,
ao aplicar a tese firmada no Tema Repetitivo n.
e validar a análise
1.161/STJ
de todo o histórico prisional para indeferir o livramento condicional, incorreu
em ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.161, firmou a tese de que a valoração do requisito
subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico
prisional, não se limitando ao período de 12 meses.
Documento eletrônico VDA55695547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: de3f74c5-6edf-41e7-9381-ed97b56aae5e

5. A existência de falta grave no curso da execução, ainda que reabilitada
pelo decurso do tempo, constitui fundamento idôneo para que as instâncias
ordinárias, em análise concreta do mérito do apenado, concluam pela
ausência do requisito subjetivo.
6. A concessão de progressão de regime, por possuir requisitos distintos,
não implica automaticamente o preenchimento do mérito subjetivo exigido
para o livramento condicional, sendo legítima a negativa do benefício
quando o histórico prisional demonstra resistência à terapêutica penal.
7. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código Penal,
III.
art. 83,
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.018.641/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. PENA DE
MULTA. COBRANÇA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, com fundamento no
XX, do Regimento Interno do Superior
art. 34,
Tribunal de Justiça.
2. A defesa sustenta que a falta grave (fuga) cometida pela apenada em
já estaria reabilitada pelo decurso de 360 dias, nos termos do
7/5/2024
§ 7o, da
e que a progressão de regime deveria
art. 112,
Lei n. 7.210/1984,
ser concedida mesmo sem o pagamento da pena de multa, em razão de
hipossuficiência.
3. A defesa também pleiteia o afastamento da cobrança retroativa das
parcelas da multa vencidas desde o início do cumprimento da pena,
alegando ausência de previsão legal e ofensa aos princípios da legalidade,
proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a progressão de regime
pode ser concedida à apenada, considerando a ausência de pagamento da
pena de multa e a alegação de reabilitação da falta grave pelo decurso de
360 dias; e (ii) saber se é possível afastar a cobrança retroativa das parcelas
da multa vencidas desde o início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A progressão de regime exige o cumprimento dos requisitos objetivos e
subjetivos, sendo o bom comportamento do apenado analisado durante todo
Documento eletrônico VDA55695547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: de3f74c5-6edf-41e7-9381-ed97b56aae5e

o período de execução da pena, conforme entendimento consolidado nesta
Corte Superior.
6. A prática de falta grave, ainda que pretérita, não impede a análise do
requisito subjetivo durante todo o período de execução da pena, conforme
jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.
7. A análise da impossibilidade de arcar com o valor da pena de multa,
inclusive das parcelas anteriores, demandaria reexame de fatos e provas, o
que é inviável pela via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A progressão de regime exige o cumprimento dos requisitos objetivos e
subjetivos, sendo o bom comportamento do apenado analisado durante todo
o período de execução da pena. 2. A prática de falta grave, ainda que
pretérita, não impede a análise do requisito subjetivo durante todo o período
de execução da pena. 3. A análise da impossibilidade de arcar com o valor
da pena de multa, inclusive das parcelas anteriores, não pode ser realizada
pela via do habeas corpus, por demandar reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
§ 4o e § 7o;
IX.
art. 112,
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada:STJ, HC
Rel. Min. Joel Ilan
564.292/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.06.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
778.067/SC,
13.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
840.842/RJ,
Turma, julgado em 09.10.2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.027.152/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: de3f74c5-6edf-41e7-9381-ed97b56aae5e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.063.598 / SP
Número Registro: 2025/0509185-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00250018720258260041 250018720258260041 70002495920048260269
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ISADORA AMENDOLA
ADVOGADOS : LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55916198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:19
Código de Controle do Documento: 21cdc977-037d-45f0-9494-bba3f0b4373f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:19
Código de Controle do Documento: 21cdc977-037d-45f0-9494-bba3f0b4373f